Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR AR. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132 DO STJ. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve notificação válida para constituição em mora, considerando que o AR da notificação extrajudicial retornou com a anotação "não procurado", e se a sentença desconsiderou as tentativas de negociação e a situação de vulnerabilidade econômica do apelante.
III. Razões de Decidir
3. A legislação (Decreto-Lei n. 911/96, art. 2o, § 2o) permite a constituição em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não exigindo que a assinatura seja do próprio destinatário.
4. A tese fixada no Tema 1132 pelo STJ estabelece que, para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento.
5. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, e a indicação de "não procurado" não impede a constituição em mora.
6. A alegação de cláusulas abusivas no contrato de financiamento não pode ser analisada em ação de busca e apreensão sem a purgação da mora.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/96, art. 2o, § 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023.
Acórdão 1909440, 0711617-95.2024.8.07.0003, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 20/08/2024.
Acórdão 1876800, 0711783-30.2024.8.07.0003, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 12/06/2024.
Acórdão 1869508, 0712559-61.2023.8.07.0004, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 23/05/2024.
Acórdão 1845775, 0702777-08.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/04/2024.
Acórdão 1960686, 0742208-49.2024.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 28/01/2025.
Acórdão 1921146, 0710822-32.2023.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 11/09/2024.